Tribunal: TJDFT
Processo: 0700828-51.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700828-51.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CECILIA DAMASCENA NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CECILIA DAMASCENA NASCIMENTO contra decisão proferida, no bojo do PJE n. 0722076-59.2020.8.07.0016, pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu a tutela de urgência pretendida pela parte ora agravante para que fosse anulada questão do Concurso da Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal – SEDES e determinada a sua manutenção no certame até decisão final. Recolhido o preparo (ID 16686441). É o breve relato. Decido. Em primeiro lugar, rejeito o pedido de redistribuição do presente agravo de instrumento, porquanto, a par de não verificar a conexão, a reunião de processos é facultativa e decorre de juízo de conveniência do órgão, conforme jurisprudência assente do c. STJ. Nesse sentido: REsp 1366921/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 13/03/2015. Destaco, outrossim, que a reunião pretendida, na instância revisora, tem a inconveniente consequência de engessar o entendimento sobre a matéria, vinculando liminares a um único gabinete e o mérito do recurso a uma única Turma. É salutar a discussão mais ampliada, notadamente ao se considerar que, exaurida a competência da Turma Recursal, o único recurso possível é o Recurso Extraordinário, cujo cabimento é bastante restrito. Assim, INDEFIRO o pedido de redistribuição. Passo à APRECIAÇÃO do pleito de antecipação da tutela recursal. Para tanto, cumpre analisar, primeiramente, a probabilidade do direito da agravante, nos moldes do art. 300 do CPC. Inicialmente, ressalta-se que, a despeito de a agravante tecer considerações no recurso acerca da necessidade de participação no curso de formação profissional, dada a análise de processos diversos sobre o tema, verificou-se que, para o cargo a que se candidatou a recorrente (NUTRIÇÃO), NÃO houve previsão do referido curso como etapa do certame. Vale destacar os argumentos apresentados no sentido de que com a anulação da questão a agravante estaria dentro do número de vagas previstas no Edital. Observa-se, na espécie, que a parte ora agravante logrou ser aprovada em todas as fases posteriores (prova discursiva, exame psicotécnico e sindicância de vida pregressa) – situação possível diante das peculiaridades fáticas do presente concurso (republicação da lista de aprovados na prova objetiva após a realização das fases subsequentes). No tocante ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, segundo pressuposto para a concessão da tutela antecipada (art. 300 do CPC), verifica-se que o concurso aproxima-se da fase de homologação, uma vez que, para o cargo em questão (nutrição), não há previsão de curso de formação. Tal circunstância denota a urgência da postulação. As especificidades do presente feito justificam a aplicação da denominada teoria ou “regra da gangorra”, trabalhada pela moderna doutrina processualista civil, segundo a qual se mostra adequado prestigiar a análise do requisito do perigo de dano de difícil reparação, ainda que não evidenciado o mais alto grau de probabilidade do direito pleiteado. Nesse descortino, tenho que resta justificada a concessão parcial da tutela vindicada para garantia da colocação da candidata no certame, a qual poderá ser confirmada pela Banca Examinadora. Ante o exposto, sem prejuízo de posterior reexame, determino seja RESERVADA, de imediato, a colocação da agravante para o cargo de nutrição, sem prejuízo de eventual homologação do resultado em favor dos candidatos aprovados independentemente de decisão judicial. Ficam a AGRAVANTE e a AGRAVADA IBRAE intimadas a COMPROVAR, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, se, com o recálculo do valor de cada questão válida, resultante da anulação pretendida: (a) a nota obtida pela agravante estaria superior à nota de corte estabelecida para a fase objetiva, consideradas as previsões editalícias; (b) a posição/classificação da agravante estaria dentro da quantidade das vagas previstas para a sua especialidade. O descumprimento pela AGRAVANTE da determinação acima, no prazo assinalado, importará na revogação da liminar concedida. O descumprimento pela AGRAVADA IBRAE da determinação acima, no prazo assinalado, importará na incidência de multa diária, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a qual poderá ser revista e/ou majorada. Confiro à presente decisão força de mandado. Intimem-se as partes. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 10 de junho de 2020. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito